Tribunal: TJDFT
Processo: 0706227-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706227-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ELTON TOMAZ DE MAGALHAES REU: SAMUEL LIMA LINS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de ação rescisória ajuizada por Elton Tomaz de Magalhães em desfavor de Samuel Lima Lins em que buscada a rescisão do acórdão n. 1904322, prolatado pela 5a Turma Cível deste Tribunal, processo n. 0704175-25.2022.8.07.0011, o qual, sob a relatoria da eminente Desembargadora Lucimeire Maria da Silva, deu parcial provimento à apelação interposta pelo réu para que este fosse condenado ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor de R$ 8.439,70, a ser devidamente atualizado segundo os mesmos paradigmas dispostos na sentença. O autor pleiteia, inicialmente, a gratuidade de justiça, mediante a alegação de não ter condições de arcar com as custas processuais. Pugna pela rescisão do acórdão porque diz ter sido fundado em erro de fato, nos termos do art. 966, § 1o, CPC. Relata não ter sido juntado aos autos qualquer documento firmado entre as partes que determinasse que o autor deveria receber apenas 50% (cinquenta por cento) dos valores recebidos. Acresce não ter feito a sentença qualquer menção a esse percentual. Aponta ausência de fundamento para a decisão proferida em sede de apelação. Assinala que o equívoco influenciou diretamente no resultado do julgamento e cerceou o seu direito ao recebimento integral do valor reconhecido na sentença de primeiro grau. Ressalta ter sido reconhecido, em sentença, a integralidade do crédito do autor, sem qualquer ressalva quanto à divisão do valor devido. Considera desprovida de fundamento jurídico válido a decisão posterior que alterou esse entendimento. Cita julgados. Ao final, requer: a) A citação do réu por AR através do endereço retro mencionado ou alternativamente utilizando-se o meio mais rápido, menos dispendioso e mais eficaz por e-mail ou WhatsApp através do telefone informado no preambulo, para querendo, apresente resposta no prazo legal, em obediência aos termos do art. 970 do Código de Processo Civil. b) A desconstituição do acordão 1904322, ID 221387666, transitada em julgado, ID 221387689, reconhecendo o erro de fato e consequentemente a total procedência da presente ação, com a prolação de novo julgamento, nos termos do art. 968, I, do Código de Processo Civil c) A condenação do réu ao pagamento integral do valor de R$ 8.439,70, devidamente atualizado. d) A condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. e) A produção de todas as provas admitidas em direito, especialmente a documental e testemunhal. f) Que seja deferido o benefício da assistência judiciária ao Requerente, nos termos do artigo 98 do CPC e artigo 5°, XXXV e LXXIV da CF, sendo dispensado o depósito previsto no artigo 968, II do CPC Atribui à causa o valor de R$ 8.439,70 (oito mil e quatrocentos e trinta e nove reais e setenta centavos). Sem recolhimento das custas e do depósito prévio, porque requerida a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. 1. Da tramitação prioritária do processo O art. 1.048, I e § 4o, do CPC assegura a prioridade na tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, de procedimento judicial em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos e preceitua que a tramitação prioritária independe de deferimento pelo órgão jurisdicional e deve ser imediatamente concedida diante da prova da condição do beneficiário. O autor comprova contar atualmente com 67 (sessenta e sete) anos de idade (Id 69017420, p. 2). Portanto, concedo a ele o direito à prioridade na tramitação da ação rescisória. 2. Do pedido de justiça gratuita Antes de adentrar à análise da admissibilidade da ação rescisória, examinarei, em primeiro lugar, o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo autor, porque se trata de questão preliminar ao processamento da ação rescisória, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O art. 5o, LXXIV, da CF assegura que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação da justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil, no art. 1.072, inc. III. No presente caso, a despeito dos argumentos apresentados na petição inicial, considero não proceder a afirmação feita pelo autor de não ter condições de pagar as custas iniciais e efetuar o depósito previsto no art. 968, II, do CPC (Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: (...) II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.). O demandante não instruiu a inicial (Id 69015858) com nenhuma documentação que apresentasse elementos de informação possibilitadores da verificação da hipossuficiência financeira alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais. Acrescento que não houve alegação, muito menos comprovação de despesas pessoais ou com a família capazes de apurar o nível de comprometimento da renda mensal com a subsistência própria e da família para se verificar a procedência da alegação de insuficiência de recursos financeiros. Inexiste prova documental para corroborar a alegação de o autor carecer de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem sacrifício pessoal próprio, notadamente quando sequer demonstrada a renda auferida como advogado (Id 69017420). Ressalto que nem mesmo foi apresentada a declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros. Negligenciado o ônus probatório que lhe cabe, afastou a incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque o autor não demonstrou atender às condições ali estabelecidas. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGR EM AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO-COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - A Constituição Federal exige a comprovação de insuficiência de recursos para a parte fazer jus à concessão do benefício da gratuidade da Justiça, já que se deve conceder a benesse a quem realmente necessite dela, sob pena de violação do principio da igualdade (art. 5o LXXIV da CF). 2 - Considerando a remuneração mensal percebida pelo Autor e que este, embora devidamente intimado, não demonstrou a impossibilidade de arcar com os custos do processo, ou seja, não comprovou despesas extraordinárias hábeis a comprometer-lhe o sustento no caso de pagamento das custas processuais e de eventual verba honorária de sucumbência, confirma-se o indeferimento do pedido de concessão do benefício de gratuidade da Justiça. Recurso desprovido. Maioria. (Acórdão 648546, 20120020249108ARC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 21/1/2013, publicado no DJE: 29/1/2013. Pág.: 60) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. PROPRIEDADE DE IMÓVEL E EMPRESA DE RECICLAGEM 1. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 2. Os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. 2.1. Dentre os critérios, consta que se presume a situação de hipossuficiência quando a parte que a alega aufere renda familiar mensal não superior a cinco salários mínimos. 3. No caso dos autos, o agravante o narrou ter comprado uma casa em Valparaíso II, bem como é proprietário de empresa de reciclagem, além de afirmar realizar bicos de forma informal. 4. Agravo não provido. Sem honorários de sucumbência recursal, uma vez que não foram fixados honorários advocatícios. (Acórdão 1260296, 07208925320198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Nesta ação rescisória, nada de concreto demonstrou o autor para postular a benesse. Como o art. 5o, LXXIV, da CF e o art. 98, caput, do CPC preveem a concessão da justiça gratuita para os que comprovarem insuficiência de recursos financeiros, inviável a concessão do benefício pretendido pela parte autora. Nesse contexto, é de ser indeferido o pleito de gratuidade de justiça formulado na petição inicial da ação rescisória, porquanto o autor não comprovou padecer efetivamente de hipossuficiência econômico-financeira para obter a benesse da gratuidade de justiça. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado na petição inicial da ação rescisória e DETERMINO o recolhimento das custas iniciais e a realização do depósito prévio e a comprovação nos autos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, segundo a previsão do art. 290 do CPC e extinção do processo sem resolução do mérito por falta de pressuposto de constituição válido e regular do processo. Anote-se a tramitação prioritária do processo. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora